Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700378-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 145734376 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento de tutela provisória de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente (no 0718756-24.2022.8.07.0018) ajuizada pela VIAÇÃO PIRACICABANA S./A. , ora agravada, deferiu a tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito de autos de infração. Alega o agravante, em síntese, que a agravada, concessionária do Distrito Federal, ajuizou, nos autos de origem, tutela antecipada antecedente com intuito de suspender as multas aplicadas pela Secretaria de Mobilidade. Nesse sentido, ante o deferimento da tutela em razão do depósito integral do valor relativo às multas, o Ente Distrital interpôs o presente recurso a fim de que não se opere a estabilização dos efeitos da tutela antecipada deferida pelo d. Juízo a quo. Afirma que a parte autora, ora agravada, opera uma das cinco bacias concedidas pelo Distrito Federal para prestação de serviço de transporte público, de modo que é fiscalizada pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Transporte (SUFISA), órgão da Secretaria de Mobilidade. Ressalta que a agravada alega que os auditores da SUFISA não estariam cumprindo à contento os procedimentos previstos em lei, impondo-lhe sanções em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, observa ter sido concedida tutela de urgência em caráter antecedente a fim de sobrestar os efeitos da inadimplência da recorrida em relação às multas aplicadas pela Secretaria de Mobilidade, no exercício regular de seu poder de polícia. Narra que, mesmo que a parte autora tenha depositado o valor integral das multas, os argumentos trazidos na inicial não são capazes de desconstituir a presunção de legalidade e veracidade dos autos infracionais discutidos no feito de origem. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, mantendo-se os efeitos das sanções aplicadas à agravada pela Secretaria de Mobilidade. Ausência de recolhimento de preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em averiguar a possibilidade de suspensão da cobrança dos autos de infração imputados a empresa agravada quando da prestação de serviços de transporte público no Distrito Federal. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo Ente Distrital agravante não atende aos aludidos pressupostos. Eis a r. decisão agravada (ID 145734376 – processo referência): Trata-se de procedimento de tutela provisória de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente pela Viação Piracicabana S./A. em desfavor do Distrito Federal, por meio do qual a autora pretende que a Fazenda Pública seja obstada de inscrever a requerente nos cadastros da Dívida Ativa Distrital, em razão da existência de 103 autos de infração cujo produto da soma das multas aplicadas pelo Estado chegam ao montante de R$ 92.700,00. A demandante anexa documento que prova a caução integral do valor supostamente devido ao Distrito Federal (id n.o 145627345). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 19/12/2022, às 18:29. É o que importa relatar. Decido. Conforme exposto no relatório, a demandante juntou prova do depósito, em conta judicial, do valor integral do montante devido ao Estado. De acordo com a Lei n.o 6.830/1980 (a qual se aplica para os débitos tributários e não tributários), Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; (...) §3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. §4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Nesse sentido, o CTN preconiza que: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; De acordo com a legislação de regência, o depósito do montante integral do débito suspende a sua exigibilidade. Trata-se de direito assegurado ao sujeito de direitos que tem relação jurídica com a Administração Pública, livremente exercitável, independentemente de concordância da Fazenda Pública ou até mesmo de medida judicial requerida especialmente para esse fim. Desta feita, ainda que existam pendências quanto à regularidade da incidência das multas em questão, nota-se que o depósito viabiliza o acolhimento do pleito antecipatório. Restam suficientemente configurados, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual a concessão do pleito antecipatório é medida que se impõe. Com essas razões, DEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão dos débitos em comento, de modo que não constitua empecilho à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da Viação Piracicabana S./A., devendo o Distrito Federal abster-se de adotar medidas para sua cobrança até ulterior decisão judicial, bem como expedir a CPEN almejada, caso não constem outros débitos tributários em desfavor da requerente. Intime-se a Fazenda Pública Distrital mediante Oficial de Justiça para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 04 (quatro) dias úteis, já observada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Na sequência, intime-se a demandante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis (art. 303, §1o, I, do CPC/2015). Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Havendo a emenda da petição inicial por parte da autora, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) promover a citação do Distrito Federal para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Por oportuno ressaltar que os autos de origem tratam de cautelar em caráter antecedente em que a parte autora, ora agravada, buscou impedir a inscrição em dívida ativa em razão de 103 autos de infração, cujo produto da soma das multas aplicadas pelo Estado chegam ao montante de R$ 92.700,00 (noventa e dois mil e setecentos reais). Assim, a agravada informou ter realizado o depósito integral do valor do crédito, de forma que se revelou motivo suficiente para suspensão do crédito tributário, conforme preceitua o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. A saber: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; Portanto, comprovado que o valor integral do crédito foi garantido por meio de pagamento e do depósito judicial dos valores devidos pela agravada, correta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto trata-se se direito subjetivo do contribuinte. Nesse sentido, ainda, prevê o enunciado da Súmula 112 do c. Superior Tribunal de Justiça: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. (Súmula n. 112, Primeira Seção, julgado em 25/10/1994, DJ de 3/11/1994, p. 29768.) Logo, ante suspensão da exigibilidade, não há que se falar em inclusão do nome da parte autora, ora agravada, em dívida ativa ou em aplicação dos efeitos da mora. Colaciona-se, nesse sentido, entendimento do C. STJ e desta eg. Corte Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). (...) (REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151 CTN. SUMULA 112 STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ICMS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a súmula 112 do STJ e artigo 151, II, do CTN, o depósito integral do valor e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. No caso dos autos, a agravada realizou depósito em juízo no valor do montante em discussão. 2. No caso, deve ser garantido a agravada, o direito de discutir em Juízo a validade da medida fiscal, bem como a penalidade aplicada, sem que tenha seu nome inscrito em dívida ativa. Deve-se garantir a recorrente o direito de buscar a tutela jurisdicional para rever o ato administrativo, afastando-se, por ora, a exigibilidade da cobrança da multa, em razão do depósito integral do valor correspondente à mencionada sanção. 3. Legítimo o direito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão nos autos da ação anulatória. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1634476, 07241800420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo, que goza da presunção de legitimidade. 3. Lado outro, o art. 151 do Código Tributário Nacional assegura ao devedor o direito de suspender a exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública mediante depósito integral em dinheiro. Para a obtenção desse efeito legal, a atuação do Poder Judiciário é prescindível, pois se trata de um direito previsto na norma tributária. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado. (Acórdão 1421789, 07359580520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, configura-se possível a suspensão do crédito tributário em razão da comprovação de depósito integral dos valores discutidos nos autos de origem. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.